Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706056-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAITANO ANTONINO DOS SANTOS AGRAVADO: RENAN PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CAITANO ANTONINO DOS SANTOS contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701767-45.2023.8.07.0005, movido por RENAN PEREIRA DOS SANTOS, rejeitando a impugnação, deferiu o pedido de penhora de parte do valor da executada. Em suas razões recursais (ID no 68678558), o agravante, além do pedido para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pugna para que a tutela antecipada seja deferida, com a determinação de que a verba é impenhorável, com a consequente liberação do valor total, ou, ainda, da quantia de até 40 (quarenta salários mínimos) na conta corrente da parte agravante. Subsidiariamente, pugna para que seja conferido o efeito suspensivo ao recurso, de modo que o valor já bloqueado fique depositado em Juízo até o resultado final do presente agravo de instrumento. No mérito, pede a confirmação da liminar. Após intimação (ID no 69002765), a parte agravante teceu esclarecimentos quanto ao não recolhimento do preparo - ID no 69763296. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso em exame, realmente verifico que houve a reiteração do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça no agravo de instrumento. Além disso, mesmo que o pedido para a concessão da benesse ainda não tenha sido analisado em Primeira Instância, não há óbice que o pleito se dê, desde logo, em segundo grau de jurisdição. Portanto, passo à análise dos requisitos para a concessão da referida benesse. Pois bem. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência (ID no 212186154), que demonstra, ao menos nesse momento processual, a hipossuficiência do recorrente. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada, ao menos nesse momento processual, sobre o seu direito quanto à gratuidade de justiça. Logo, é de se deferir a benesse ao recorrente. Quanto ao mais, o agravante pugna para a concessão da antecipação da tutela, ou, ainda, subsidiariamente, do efeito suspensivo. Pois bem. Em síntese, a controvérsia diz respeito em verificar a possibilidade de manutenção da penhora do valor de R$1.280,97 (mil e duzentos e oitenta reais e noventa e sete centavos) constrito na conta do agravante. Vejamos. Inicialmente, destaca-se que o processo tem como objeto o cumprimento de sentença, e que realizada consulta no SISBAJUD, foi encontrado o valor de R$1.280,97, na conta da Caixa Econômica Federal do executado, o qual foi penhorado. Compulsando os autos, de fato, a parte trouxe apenas prova quanto a conta do Banco Itaú, mas nada comprovou quanto à conta da Caixa Econômica Federal. Pois bem. Sobre o assunto, o art. 831 do CPC dispõe a respeito da constrição de bens denominada penhora, ao qual deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, mais adiante, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme oart. 833, IV, do CPC. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. (grifo nosso). Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, verifica-se que a verba de natureza salarial existente em conta corrente é impenhorável, já que esses valores apresentam caráter alimentar e se destinam à subsistência da executada e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da Pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa feita, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do CPC. Nesse mesmo sentido, esta e. Turma tem se posicionado: "(...) 1. Embora o atual Código de Processo Civil tenha suprimido do caput do artigo 833 o advérbio "absolutamente", que constava do artigo 649 do CPC/73, as hipóteses elencadas no dispositivo legal permanecem impenhoráveis. Contudo, em situações excepcionais, desde que comprovado que a penhora não atingirá o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares, o Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns”. (Acórdão 1688176, 07365744320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) “(...) 2. O colendo STJ tem entendimento no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, desde que preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares. 3. Havendo evidências de que a constrição pretendida manterá a obrigação dentro de prazo razoável, e inferior a 60 meses, deve-se deferir a penhora sobre parte dos rendimentos do devedor. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso”. (Acórdão 1688861, 07405332220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Portanto, diante da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, passo à análise do caso concreto e das especificidades das condições econômicas da parte agravada correlacionada com a preservação de valor que assegure a sua subsistência de forma digna. No caso, a parte agravante não demonstrou a origem da verba, tendo colacionado apenas comprovante de outra conta bancária que não a utilizada para constrição do valor. Logo, não há como prover o seu pedido. Assim, como a parte agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qual a natureza da verba e nem eventual comprometimento de seu sustento nada a modificar na decisão recorrida que, ao menos nesse momento, se encontra adequada à espécie. Com efeito, apesar de constar alguns demonstrativos de remuneração da executada/agravada, não há comprovação de que os valores recebidos são suficientes para garantir a subsistência da executada/agravada. Nesse contexto, embora o exequente/agravante não tenha logrado êxito em encontrar outros bens passíveis para a satisfação da dívida, o pedido de penhora do valor encontrado na conta corrente a executada não deve prosperar, por ser proveniente de verba alimentar. Assim, sem provas do que alega a parte recorrente não há como avaliar o seu pedido, de modo que não está presente o requisito da probabilidade do direito nem o da probabilidade de provimento do recurso, o que, de pronto, inviabiliza o deferimento da liminar, uma vez que os requisitos tanto para a concessão da tutela antecipada como para o de efeito suspensivo são cumulativos e ausente um o pedido não pode ser deferido. Ante o exposto, CONCEDO OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO RECORRENTE e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e o de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador